Tribunal: TJES
Processo: 0000695-10.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
000
069
5
-10
.202
3
.8.08.00
14

APTE :
WILLIAN GUTENBERG SANTOS ACENA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL - PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO - VÍTIMA QUE CONFRONTOU O RÉU NA PRÓPRIA DELEGACIA - OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAÇÃO DE AUTORIA - CONFISSÃO - INTIMAÇÃO DA DEFESA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO - NULIDADE NÃO ACOLHIDA -
CRIME DE ROUBO –
PROVA DA AUTORIA - CONFISSÃO DO AGENTE ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - TEORIA DA AMOTIO - LESÃO PATRIMONIAL DEVIDAMENTE CONFIGURADA -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS –
CONDENAÇÃO EM MULTA/CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, a vítima encontrou o acusado na própria delegacia, quando este entrava, sendo desnecessário todo o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal em razão da inexistência de dúvida.

2.
Revela-se desnecessário o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal para construção da condenação, principalmente quando o acusado confessa a autoria delituosa em juízo.

3. Conforme já fixado por esta corte, não há nulidade sem que esteja demonstrado o prejuízo às partes. A alegação de que a defesa deveria ter sido intimada do recebimento da denúncia não subsiste ao preceito do nullite san grief.

4. Restou demonstrada a autoria e materialidade; alinhados a confissão às demais provas dos autos, principalmente o depoimento da vítima que reconheceu, de pronto, o acusado;

5. A dosimetria da pena, conforme restou demonstrado nos autos, está devidamente fundamentada e justificada. A análise da personalidade do agente é coerente, bem como a multireicidência.

6
.

Recurso
s
conhecido
s
e
im
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000695-10.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN GUTENBERG SANTOS ACENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
000
069
5
-10
.202
3
.8.08.00
14

APTE :
WILLIAN GUTENBERG SANTOS ACENA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL - PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO - VÍTIMA QUE CONFRONTOU O RÉU NA PRÓPRIA DELEGACIA - OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAÇÃO DE AUTORIA - CONFISSÃO - INTIMAÇÃO DA DEFESA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO - NULIDADE NÃO ACOLHIDA -
CRIME DE ROUBO –
PROVA DA AUTORIA - CONFISSÃO DO AGENTE ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - TEORIA DA AMOTIO - LESÃO PATRIMONIAL DEVIDAMENTE CONFIGURADA -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS –
CONDENAÇÃO EM MULTA/CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, a vítima encontrou o acusado na própria delegacia, quando este entrava, sendo desnecessário todo o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal em razão da inexistência de dúvida.

2.
Revela-se desnecessário o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal para construção da condenação, principalmente quando o acusado confessa a autoria delituosa em juízo.

3. Conforme já fixado por esta corte, não há nulidade sem que esteja demonstrado o prejuízo às partes. A alegação de que a defesa deveria ter sido intimada do recebimento da denúncia não subsiste ao preceito do nullite san grief.

4. Restou demonstrada a autoria e materialidade; alinhados a confissão às demais provas dos autos, principalmente o depoimento da vítima que reconheceu, de pronto, o acusado;

5. A dosimetria da pena, conforme restou demonstrado nos autos, está devidamente fundamentada e justificada. A análise da personalidade do agente é coerente, bem como a multireicidência.

6
.

Recurso s conhecido s e im provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 29/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
000
069
5
-10
.202
3
.8.08.00
14

APTE :
WILLIAN GUTENBERG SANTOS ACENA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de WILLIAN GUTENBERG SANTOS ACENA diante da irresignação com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 157, "caput" do Código Penal, razão pela qual fixou a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, estabelecendo o regime inicial em fechado.

Nas razões recursais contidas nas fls. 67 a 76, sustenta a defesa a nulidade por ausência de citação, que não fora intimada para oferecer defesa preliminar; violação dos termos do art. 266 do CPP no reconhecimento na delegacia; ausência de provas para condenação do recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação para o furto na forma tentada. Por fim, requer a majoração da verba honorária pelo patrocínio da causa em Segundo Grau.

Em contrarrazões lançadas (fls. 77/85), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso interposto, no que foi acompanhado pelo parecer da Procuradoria contida no evento de número 6948981.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo a proferir o voto meritório já cientificando quanto ao improvimento da irresignação pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, entendo por inverter a ordem de análise, passando a enfrentar a ordem dos fatos ocorridos na forma procedimental. Assim, a questão atrelada ao reconhecimento do acusado em sede policial revela-se como o primeiro tema.

RECONHECIMENTO PESSOAL - ART. 226 DO CPP.

Inobstante as alegações formuladas, entendo que não há como acolher a tese de nulidade apresentada pela defesa a luz do art. 226 do Código de Processo Penal. Isso, porque o desenvolvimento do flagrante pelos policiais, após a prisão do recorrente, ao encaminharem o mesmo a delegacia, encontraram com a vítima que lá já estava e neste momento já apontou o recorrente como sendo o sujeito que lhe havia assaltado minutos antes.

Nota-se que o arcabouço normativo está disciplinado, nos termos do art. 226 do CPP, para quando houver necessidade, entretanto, como demonstrado na leitura do auto de prisão em flagrante, bem como no Inquérito Policial que o contem, o ato não foi sequer necessário ao reconhecimento do agente.

Ademais, há nos autos inúmeras outras provas suficientes a condenação, mormente no que tange ao reconhecimento da vítima, a subtração da
res furtiva
, ambos corroborados pela confissão parcial do acusado que afirmou, em juízo, ter subtraído o aparelho celular.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 2.
In casu, embora não tenha observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a condenação não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também a prisão em flagrante do réu com a res furtiva e a confissão do réu.
3. 4. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 21/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004892-19.2020.8.08.0012 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, não acolho a nulidade do reconhecimento do recorrente.

AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA DEFESA

Diferente do Processo Civil, o Processo Penal é gerido sempre com muito mais cautela e cuidado, dado o bem primordial que é tutelado na seara repressiva, não por isso que as nulidades possam ser apontadas sem que estas interfiram diretamente na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Neste sentido são as duas normas coexistentes no CPP, mais precisamente nos artigos 563 e 566, onde já restou consignado que, diante da alegação de ocorrência de nulidade, deve a parte demonstrar a existência de prejuízos no processo.

Mais precisamente o art. 570 do CPP, também declara que o juiz só declarará a suspensão ou adiamento do ato quanto reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Entretanto, como dito, não há demonstração de prejuízos pela defesa em suas alegações.

A conclusão que se acolhe quanto a alegação da ausência de intimação da defesa é que
i)
não restou demonstrado qualquer prejuízo ao réu
e, ainda,
ii) a defesa participou ativamente do processo desde seu ingresso, não subsistindo nenhuma lacuna no âmbito da defesa técnica.

Desta forma, também não acolho a existência de nulidade a afastar o correto deslinde processual dado a causa, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de intimação.

MÉRITO

AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO - TENTATIVA

Em 22 de março de 2023, por volta das 23h, nas imediações da Praça do Sol Poente, na Avenida Delta - Esplanada, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado WILLIAN GUTENBERG SANTOS ACENA, livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, qual seja, um telefone celular da marca Motorola, modelo G7 Plus, de cor azul e capa roxa, enquanto a vítima falava no celular, simulando estar em posse de arma de fogo, após a fuga do recorrente, a polícia flagrou o mesmo sem, contudo, recuperar a
re furtiva.

A autoria restou devidamente comprovada pela confissão do recorrente em juízo, alinhada ao depoimento da vítima, bem como dos policiais militares que diligenciaram na sua captura.

Segundo consta nos autos, o acusado foi detido, após informação repassada pelo COPOM, em local próximo e, ao ser indagado quanto ao fato, confirmou ser o autor do roubo e disse que levaria a guarnição para o local onde havia dispensado o aparelho, embora este não tenha sido mais localizado.

A vítima também corrobora a declaração do acusado, afirmando, em juízo que o reconhecia, sendo que para a consumação do crime o recorrente lhe aplicou uma "gravata" - "mata-leão" - vindo ao chão e lesionado o maxilar.

Neste sentido, entendo que restou devidamente comprovada autoria e materialidade do crime de roubo, com o emprego de violência em desfavor da vítima, razão pela qual também não acolho a tese de desclassificação pretendida para o furto ou ainda a forma tentada, já que adotada a teoria da
amotio
pelos tribunais superiores.

Desta forma, a simples apreensão, como no caso, ainda que ocorra a perseguição do acusado, já configura o delito. Outrossim, o objeto roubado não foi recuperado, havendo efetivo prejuízo à vítima.

DOSIMETRIA

A despeito das alegações formuladas pela defesa no que concerne a dosimetria da pena empreendida na sentença, entendo que esta não merece reparos.

Após analisar a fundamentação quanto ao vetor
- personalidade -
o magistrado não considerou o histórico pretérito de crimes perpetrados pelo agente, mas observou que o agente, a despeito da sua condução ao regime aberto, não demonstrou ser capaz de observar os preceitos sociais que são exigidos dos cidadãos comuns. A tese defensiva de que a reiteração demonstra a ineficiência do Estado, deixou de considerar a presença do livre arbítrio na condução de vida de cada pessoa. Neste ponto, entendo que não há equívocos na sentença.

De igual forma, o magistrado, considerando a existência de multireincidência, empreendeu uma exasperação na pena do recorrente na fase intermediária, ainda que considerada a confissão e a reincidência. É que, como dito, o acusado possui mais três processos por crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerada, como entende o STJ, a compensação pura e simples.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, “CAPUT”, CP, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL. FURTO SIMPLES. DECOTE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GUIAS DE EXECUÇÃO QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO DO RÉU. COMPENSAÇÃO CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MULTIREINCIDÊNCIA VERIFICADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Constam nos autos as guias de execução referentes a três condenações em desfavor do apelante, e que, ao contrário do alegado pela defesa, contam com todos os dados necessários para aferir a reincidência do acusado. 2. Em razão da multireincidência do apelante, a agravante de reincidência foi acertadamente sopesada como preponderante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e improvido.
Data: 13/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0014273-78.2021.8.08.0024 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

MULTA APLICADA

Em prosseguimento, quanto ao afastamento da pena de multa e/ou custas, já fixou este sodalício que o tema compete ao juízo da execução, adequado ao momento de sua análise.

Por derradeiro, em razão da atuação das advogadas que atuaram na causa, ainda em sede de 2ª instância, revela-se cabível a fixação de honorários nesta fase. E, sendo coerente com entendimento pretérito, fixo o valor de R$800,00 (oitocentos reais) a título de honorários.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
PROVIMENTO
ao mesmo
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)